Tribunal: TJDFT
Processo: 0710587-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710587-68.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA IMPETRANTE: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, MARCELO TURBAY FREIRIA, LILIANE DE CARVALHO GABRIEL, ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES, ANANDA FRANCA DE ALMEIDA, GABRIELA NEHME BEMFICA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 0012369-66.2014.8.07.0001, em curso na 7a Vara Criminal de Brasília, na qual fora denunciado pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tipificados, respectivamente, no art. 317 c/c art. 327, §2o, ambos do Código Penal e no art. 1o, incisos V e VII, da Lei no 9.613/98. Conforme ofício e decisão juntados no ID 48538812, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no HC 832.035-DF, em 20/6/2023, deferiu a liminar, “para suspender as ações penais a que o paciente responde, que sejam oriundas da denominada Operação Caixa de Pandora”. Dessa forma, diante da determinação de suspensão da ação penal que originou o presente habeas corpus, retire-se de pauta de julgamento e suspenda-se o andamento do writ para guardar a decisão do STJ. Brasília, 4 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador